Tribunal: TJES
Processo: 5020684-19.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020684-19.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERRANO DISTRIBUIDORA S/A
RECORRIDO: BARBARA CAETANO PEREIRA LOPES e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020684-19.2021.8.08.0035

RECTE.: SERRANO DISTRIBUIDORA S/A

RECDO.: BARBARA CAETANO PEREIRA LOPES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEQUESTRO EM ESTACIONAMENTO. CUPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADA. DEVER DE GUARDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Barbara Caetano Pereira Lopes em face de Serrano Distribuidora S/A, aduzindo a requerente que no dia 20/08/2021, no estacionamento do Supermercado OK, foi abordada por meliantes e sequestrada, juntamente com seu filho, sendo liberada quadras depois. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais. A requerida ofertou defesa no ID 5565718, destacando a presença de cancelas no local e afirmando que não pode ser responsabilizada por culpa exclusiva de terceiro. A demandada ofertou RI no ID 5565733, sendo contrarrazoado pela autora no ID 5565838.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO a requerida a: i) restituir à autora a importância de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso e; ii) pagar à autora a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da r. sentença. Resta devidamente nos autos que a autora foi sequestrada, juntamente com seu filho, no estacionamento do Supermercado OK, incidindo no caso a Súmula 130, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que prevê que
“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”
. Não há que se falar, portanto, em ausência de responsabilidade. Ora, é cediço que a responsabilidade da guarda e segurança dos pertences dos clientes em estacionamento é responsabilidade do mesmo. O oferecimento de local para guarda de veículos atrai a clientela que quer ver seus bens seguros, numa forma prática de se deslocar e incumbe aos estabelecimentos que oferem o serviço o dever de cuidado e vigilância. O STJ vem decidindo que o roubo, nesses casos, inclusive na cancela, antes do cliente adentrar o estacionamento, não rompe o nexo de causalidade. A propósito, em recentíssimo julgado: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SHOPPING CENTER E UNIDADE GESTORA DO ESTACIONAMENTO. ROUBO À MÃO ARMADA NA CANCELA. ABRANGÊNCIA DA PROTEÇÃO CONSUMERISTA. ÁREA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA PROTEÇÃO CONTRATUAL DO CONSUMIDOR. BARREIRA FÍSICA IMPOSTA PARA BENEFÍCIO DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO. ROUBO À MÃO ARMADA. FATO DE TERCEIRO INCAPAZ DE EXCLUIR O NEXO CAUSAL. NEXO DE IMPUTAÇÃO VERIFICADO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO SHOPPING CENTER. SÚMULA 130/STJ. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA AO CLIENTE. ACRÉSCIMO DE CONFORTO (ESTACIONAMENTO) AOS CONSUMIDORES EM TROCA DE BENEFÍCIOS FINANCEIROS INDIRETOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. RESPONSABILIDADE DO ESTACIONAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAMENTE CONSIDERADAS A INDICAR A EXISTÊNCIA DE RAZOÁVEL EXPECTATIVA DE SEGURANÇA. CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA. CANCELA. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. HIPÓTESE EM QUE O CONSUMIDOR FOI VÍTIMA DE ROUBO À MÃO ARMADA AO PARAR O VEÍCULO NA CANCELA PARA INGRESSO NO ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos materiais e morais, ajuizada em 15/5/2018, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 5/7/2021 e 7/7/2021 e conclusos ao gabinete em 5/10/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o shopping center e a empresa administradora de estacionamento são responsáveis por indenizar o consumidor vítima de roubo à mão armada ocorrido na cancela para ingresso no estacionamento. 3. Violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15. Não há ofensa aos dispositivos mencionados quando o Tribunal de origem examina de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes. 4. Abrangência da proteção consumerista. Quando o consumidor se encontra, de fato, na área de prestação de serviço oferecimento pelo estacionamento comercial, incidem os deveres inerentes às relações consumeristas, como a boa-fé objetiva e a responsabilidade civil por defeito na prestação de serviço 5. Na hipótese de se exigir do consumidor determinada conduta para que usufrua do serviço prestado, colocando-o em vulnerabilidade não só jurídica, mas sobretudo fática, ainda que momentaneamente, se houver falha na prestação do serviço, será o fornecedor obrigado a indenizá-lo. 6. Roubo na cancela do estabelecimento comercial. O shopping center e o estacionamento vinculado podem ser responsabilizados por defeitos na prestação do serviço não só quando o consumidor se encontra efetivamente dentro da área assegurada, mas também quando se submete à cancela para ingressar no estabelecimento comercial. 7. Nexo de causalidade, fato de terceiro e fortuito externo. Admite-se a exoneração da responsabilidade quando ocorre fortuito externo à atividade empresarial desempenhada, isto é, evento imprevisível e totalmente alheio aos deveres anexos dos fornecedores e aos riscos por estes assumidos. Para ser considerado fortuito externo, a causa do evento danoso não pode apresentar conexão com a atividade desempenhada pelos fornecedores. Precedentes. 8. Fortuito interno. A manutenção da responsabilidade se dá na hipótese de fortuito interno, o qual, embora seja circunstância alheia ao comportamento do fornecedor, pode ser considerado risco inerente à atividade do fornecedor. O fato de terceiro não será capaz de afastar o dever do fornecedor de indenizar a vítima do evento lesivo caso se insira nos riscos inerentes à atividade empresarial e no padrão mínimo de segurança que se espera de seu exercício. 9. Responsabilidade de shopping center. No que tange especificamente à responsabilidade de shoppings centers, este Superior Tribunal de Justiça, "conferindo interpretação extensiva à Súmula n° 130/STJ, entende que estabelecimentos comerciais, tais como grandes shoppings centers e hipermercados, ao oferecerem estacionamento, ainda que gratuito, respondem pelos assaltos à mão armada praticados contra os clientes quando, apesar de o estacionamento não ser inerente à natureza do serviço prestado, gera legítima expectativa de segurança ao cliente em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores" (EREsp 1.431.606/SP, 2ª Seção, DJe 2/5/2019) - com exceção da hipótese em que o estacionamento representa "mera comodidade, sendo área aberta, gratuita e de livre acesso por todos". 10. Não há dúvida de que a empresa que agrega ao seu negócio um serviço visando à comodidade e à segurança do cliente deve responder por eventuais defeitos ou deficiências na sua prestação. Afinal, serviços dessa natureza não têm outro objetivo senão atrair um número maior de consumidores ao estabelecimento, incrementando o movimento e, por via de consequência, o lucro, devendo o fornecedor, portanto, suportar os ônus respectivos. 11. O shopping center que oferece estacionamento responde por roubo perpetrado por terceiro à mão armada ocorrido na cancela para ingresso no estabelecimento, uma vez que gerou no consumidor expectativa legítima de segurança em troca dos benefícios financeiros que percebera indiretamente. 12. Responsabilidade da administradora do estacionamento. Precedentes desta Corte a identificar um conjunto de circunstâncias, objetivamente consideradas, capazes de (I) indicar a existência de razoável expectativa de segurança por parte do consumidor-médio, e (II) configurar a responsabilidade do estabelecimento ou instituição, assentando-se o nexo de imputação na frustração da confiança a que fora induzido o consumidor. Dentre as circunstâncias relevantes, destacam-se: "pagamento direto pelo uso do espaço para estacionamento; natureza da atividade exercida (se empresarial ou não, se de interesse social); ramo do negócio; porte do estabelecimento; nível de acesso ao estacionamento (fato de o estacionamento ser ou não exclusivo para clientes ou usuários do serviço); controle de entrada e saída por meio de cancelas ou entrega de tickets; aparatos físicos de segurança na área de parqueamento (muros, cercas, grades, guaritas e sistema de vídeo-vigilância); presença de guardas ou vigilantes no local; nível de iluminação" (REsp 1.426.598/PR, 3ª Turma, DJe 30/10/2017). 13. Ao disponibilizar obstáculo físico para o ingresso no estacionamento de shopping center, apto a controlar a entrada de terceiros e provocar sensação de segurança no consumidor, deve o estabelecimento ser responsabilizado por roubo à mão armada ocorrido na cancela, ainda que esta não tenha sido efetivamente ultrapassada no momento do ato criminoso. Não há que se falar, portanto, de fortuito externo apto a romper o nexo de causalidade. 14. Revisão do quantum indenizatório. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do valor fixado a título de danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada. No particular, o montante fixado não se revela excessivo. Danos materiais arbitrados a partir da apreciação do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. 15. Hipótese em que o consumidor foi vítima de roubo à mão armada ao parar o veículo na cancela para ingresso no estacionamento de shopping center. O acórdão recorrido manteve a sentença que julgou procedente a pretensão consumerista e condenou os recorrentes ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 33.750, 00 e por danos morais em R$ 10.000,00, ambos devidamente corrigidos. Necessidade de manutenção da decisão. 16. Recurso especial interposto por CONDOMINIO DOWNTOWN conhecido e desprovido; recurso especial interposto por CENTER PARK ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP (GEPARK) parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 2.031.816/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.)”. Outrossim, registro que o sequestro ocorreu por evidente falha de segurança por parte da administradora do estacionamento que, na posição de garantidora, não cumpriu seu dever de vigilância; assim, diante do exposto, não há que se falar em afastamento da responsabilidade civil objetiva do fornecedor. O dano moral emerge à feição de uma presunção natural de todo o desgaste experimentado pela recorrida diante da conduta da recorrente, capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a gravidade do caso concreto e a condição econômica das partes, entende-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) seja suficiente para ressarcir a recorrida e corrigir a recorrente evitando que situações semelhantes se repitam, encontrando-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)